Tribunal: TJMT
Processo: 1024262-79.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024262-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.495.962/0001-61 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Rejeito os Embargos Declaratórios (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1024262-79.2021.8.11.0001

Embargante
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
:

FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A partereclamadainterpôs Embargos de Declaração (ID191413152/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 191160181/PJe2.
Sustentou que a decisão embargada foi omissa quanto ao recente pronunciamento do STF no julgamento dos
Aclaratórios
opostos na ADI
4411
,
que
fixa o efeito
ex
nunc
para a inconstitucionalidade da TACIN.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

foram

apresentadas
no ID 199998658
/PJe
2,
sustenta
ndo
que
deve

prevalecer
o
entendimento

proferido

na

Rcl
61136.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
,
observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

houve

manifestação

quanto

ao

recente

julgamento
dos Embargos
Declaração

proferido

na
ADI 4411.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
, com efeitos infringentes,

para
retificar

a
fundamentação
e
dispositivo
da
decisão

embargada
, que
passa
m
a
ter
a
seguinte

redação
:

Inconstitucionalidade
da TACIN (Taxa de Segurança contra
Incêndio
).

Tanto o Supremo Tribunal Federal,
quanto
a Corte Especial do TJMT,
já

reconheceram

a

inconstitucionalidade
da Taxa de Segurança contra
Incêndio
,
também

conhecida

como
TACIN.

A
propósito
:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Descabe

introduzir
no
cenário

tributário
,
como

obrigação
do
contribuinte
, taxa
visando
a
prevenção
e o
combate

a

incêndios
,
sendo

imprópria

a

atuação
do
Município

em

tal
campo. (STF.
Repercussão
Geral.
Tema
16. RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado

em
01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
292 DIVULG
18-12-
2017 PUBLIC
19-12-2017)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As
taxas

são

tributos

vinculados

a

atividade

estatal

dirigida
a
sujeito

identificado

ou

identificável
,
podendo

decorrer
do
exercício
do
poder
de
polícia

titularizado

pelo

ente

arrecadador

ou
da
utilização
de
serviço

público

específico
e
divisível

posto
à
disposição
do
contribuinte
. 2.
A

instituição
de taxa
exige
que
os

serviços

públicos

por

ela

remunerados

cumulem

os

requisitos
de
especificidade
e
divisibilidade
.
Os

serviços

autorizadores
de
cobrança
de
taxas

não

podem
ser
prestados
de forma
geral
e
indistinta
a
toda
a
coletividade
(
uti

universi
), mas
apenas
à
parcela

específica
que dele
frui
,
efetiva

ou

potencialmente
, de modo
individualizado
e
mensurável
(
uti

singuli
). 3. A taxa
anual
de
segurança
contra
incêndio

tem

como

fato

gerador
a
prestação
de
atividade

essencial

geral
e
indivisível

pelo

corpo
de
bombeiros
,
sendo
de
utilidade

genérica
,
devendo
ser
custeada
pela
receita
dos
impostos
. 4. Taxa de
aprovação
de
projetos
de
construção

pelo

exercício
de
poder
de
polícia
.
A

análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço

público

antecedente e preparatório de prática do ato de polícia
,
concretizado

na

aprovação

ou

não
do
projeto
e,
consequentemente
,
na

autorização

ou

não
de se
obterem

licenças
e
alvarás
de
construção
. Serviços
preparatórios

específicos
e
divisíveis
,
voltados

diretamente

ao

contribuinte
que
pretende

edificar

em
Sergipe,
podendo
ser
custeados

por

taxas
. 5.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

parcialmente

procedente
.(STF ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado

em
11-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
05-11-
2019 PUBLIC
06-11-2019)

TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE.
A

atividade

desenvolvida

pelo
Estado no
âmbito
da
segurança

pública
é
mantida
ante
impostos
,
sendo

imprópria
a
substituição
, para
tal

fim
, de taxa.(STF ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado

em
18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
235 DIVULG
23-09-
2020 PUBLIC
24-09-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.“O Supremo Tribunal Federal,
por

unanimidade
e
nos

termos
do
voto
do Relator,
fixou
a
seguinte

tese
de
repercussão

geral
: “A
segurança

pública
,
presentes
a
prevenção
e o
combate
a
incêndios
,
faz
-se, no campo da
atividade

precípua
, pela
unidade
da
Federação
, e,
porque

serviço

essencial
,
tem

como
a
viabilizá
-la a
arrecadação
de
impostos
,
não

cabendo

ao

Município
a
criação
de taxa para
tal

fim
”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado

em
01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem
mesmo
o Estado
poderia
, no
âmbito
da
segurança

pública

revelada
pela
prevenção
e
combate

a

incêndios
,
instituir

validamente
a
taxa
,
como

proclamou
o Supremo,
embora
no campo da tutela de
urgência
. (RE 643247,
voto
do Min. Marco Aurélio).Em vista da
necessidade
de
resguardar
a
segurança

jurídica
,
devem
ser
modulados

os

efeitos
da
decisão
da
declaração
de
inconstitucionalidade
,
conferindo-lhe
contornos
ex

nunc
, para que
a

eficácia
plena
seja
a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
conforme

autoriza
o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (NU 1003057-65.2019.8.11.0000,
Publicação

em
27/10/2021, Des. Marcio Vidal).

Diante do entendimento já pacificado
, pela inconstitucionalidade da TACIN,

cabe
aqui
apenas a análise quanto à
modulação
dos seus efeitos.

N
os
termos dos
arts
. 27 e 28 da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da
ADI
perante o STF, a declaração de inconstitucionalidade, em regra, tem eficácia
erga omnis
e
ex

tunc
,

podendo
,
em situações excepcionais, atendendo a segurança jurídica e ao interesse público,
haver modulação d
os
seus
efeito
s
para o futuro
(
e
x
nunc
),
desde que observado o quórum qualificado de dois terços de seus membros.

Apesar d
a
long
a discussão quanto ao
s
efeito
s

modula
tórios
da inconstitucionalidade da TACIN
(
ADI Estadual1003057-65.2019.8.11.0000
;

Reclamação
61136
/
STF e Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT
)
, o assunto
foi
exaurido nos Embargos de Declaração da ADI 4411
,
julgada pelo STF em 13/04/2023 (ementa abaixo transcrita), reconhecendo o efeito
ex
nunc
a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 4411 (1/9/2020), ressalvado
s:

"(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento"
(
pág. 24 do ADI 4411 ED)

Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração.
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.
(STF ADI 4411 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023 REPUBLICAÇÃO:
DJe
-s/n DIVULG 02-08-2023 PUBLIC 03-08-2023)

Em resumo, conclui-se que,
em relação à declaração de inconstitucionalidade da TACIN,
em regra, o efeito é
ex
nunc
,
a partir de
1/9/2020,
mas
aplica-se o efeito
ex

tunc
quando
:
(1) existir processos administrativos ou judiciais já protocolados e não finalizados até 1/9/2020
;
ou (2) o fato gerador tiver ocorrido antes de 1/9/2020 e ainda não
houver sido feito
o pagamento. Entendo importante registrar que embora a expressão utilizada pelo STF
"
ações judiciais pendentes de conclusão"
possa ser interpretada literalmente como ações transitadas em julgado até 1/9/2020, na verdade, significa dizer
ações ajuizadas até 1/9/2020
,
que ainda não tenha
m
transitado em julgado
.

Para validar esta interpretação sistemática, transcrevo parte do Voto Vista
do
Redator do Acórdão, Ministro Roberto Barroso
, n
o julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 4411 (pág. 23):

Observe-se que não se trata de premiar o mau pagador de tributos, mas sim de paralisar um estado de inconstitucionalidade anterior. Por outro lado, a impossibilidade de o contribuinte obter a restituição do valor do tributo evita o comprometimento das finanças do Estado, que já vivencia uma grave crise fiscal e econômica. A modulação de efeitos, nessas duas hipóteses, atende ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo. Assegura, ainda, certo equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte, pondo obstáculos a pretensões de ambos os lados.

Vale consignar que os efeitos da inconstitucionalidade
,
a partir do julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 4411, publicada 03/08/2023, faz com que o entendimento desta Turma Recursal se modifi
que
, visto que
,
até então
,
v
inha-se
reconhecendo indistintamente o efeito
ex

tunc

(N.U 1000087-75.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023 e
N.U 1000585-30.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Em
análise
dos autos, nota-se que
o

ajuizamento
da
presente

ação

ocorreu

em
21/06/2021,
ou

seja
,
após
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade
,
eliminando

a

incidência
da
primeira

exceção
para
a

aplicação
do
efeito

ex

tunc
.

Constata-se ainda que, embora os fatos geradores tenham ocorrido antes de 01/09/2020 (ID 152500981/PJe2), os
valores
d
a TACIN,
r
e
ferentes
ao período questionado, já foram pagos, descartando também a aplicação da segunda exceção do efeito
ex

tunc
.

Portanto
,
como
não
se
aplica

aqui
nenhuma
das
exceções

consignadas no julgamento da Suprema Corte
,
a

declaração de
inconstitucionalidade
,
no
caso

concreto
,

tem

efeito

ex

nunc
,
devendo
o
pleito
de
restituição
ser
indeferido
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes os pleitos da inicial
,

para: a)
declarar
a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, com efeito
ex
nunc
,
a partir de
01/09/
2020
;e
b)
indeferir

o pleito de restituição do valor já pago.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Cumpra-se
a
decisão

acima, que passa a integrar o aresto embargado, para todos os efeitos legais
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado 1024262-79.2021.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos lançamentos em desfavor do requerente relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, bem como condenar o requerido a restituir os valores quitados com relação a essa taxa,
observando o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação
, cujos valores serão acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI, desde o desembolso, e juros de mora na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõem as Súmulas nsº. 162 e 188 do STJ,
respeitado o teto dos juizados fazendários”
.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado contra a sentença, sendo negado provimento ao recurso em sessão de julgamento ocorrida em 14/11/2023. Eis a Ementa do julgado:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO
EX TUNC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional. Precedentes do STF e TJMT (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000).

2. Embora a Corte Especial do TJMT, por meio da ADI Estadual1003057-65.2019.8.11.0000, tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN para aplicação a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
), essa decisão foi cassada pelo STF (Rcl 61136), determinando-se a observância do decidido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (efeitos
ex tunc
).
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

Contra a decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, os quais estão sendo apreciados nessa sessão de julgamento.

O Relator do Recurso, em seu voto, acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e retificou a fundamentação da decisão, passando a decisão a apresentar a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pleitos da inicial, para: a) declarar a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, com efeito ex nunc, a partir de 01/09/2020;e b) indeferir o pleito de restituição do valor já pago.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios”.

Contudo, peço vênia ao Relator, divirjo de seu entendimento, e rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso pelos fundamentos que passo a expor:

A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Assim Ementada:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(
RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

Nos termos da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal acima transcrita, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios (Tema 16/STF).

Cabe asseverar que o excelso Supremo Tribunal Federal já pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, em decisão proferida no ARE 972.352/MT, restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. (STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-201 17-09-2019).

Em decisão monocrática proferida nos referidos autos, o Ministro Relator Gilmar Mendes proferiu o seguinte voto:

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4)

A Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16).

(...)

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 39/40)

Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente”. (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) Grifo nosso.

Nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, o excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, onde visava à modulação temporal, o pedido foi negado pela Corte Suprema. O acórdão transitou em julgado em 19/06/2021.

Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

A declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Razão pela qual, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.

No Estado de Mato Grosso está em trâmite a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN.

Nos referidos autos, o Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, ocorrido em 14/10/2021, julgou procedente o pedido formulado, declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade
e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Desta forma, de acordo com entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI.

A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido dos autos da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões aos Embargos de Declaração. Os referidos Embargos foram rejeitados pelo Órgão Especial do TJMT na sessão de julgamento ocorrida em 13/07/2023. O acórdão transitou em julgado em 16/08/2023.

Contudo, em face ao acórdão proferido no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, junto ao excelso Supremo Tribunal Federal – Reclamação nº 61.136/MT.

A referida Reclamação foi julgada PROCEDENTE em 27/09/2023, e CASSOU a decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, e determinou a prolação de outra decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT.

Para melhor compreensão, transcrevo abaixo a íntegra da decisão acima mencionada:

RECLAMAÇÃO 61.136 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

RECLTE.(S): FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN

RECLDO.(A/S): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

BENEF.(A/S): ESTADO DE MATO GROSSO

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que,
por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma,
que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal
.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245
. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR

Ainda, esclareço que a decisão acima transcrita, está a se referir ao julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência nº 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Em 02/10/2023 foi juntado nos autos da ADI nº1003057-65.2019 o Ofício eletrônico nº 14858/2023 do Supremo Tribunal Federal e a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça, a qual determina que seja juntada a decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ADI, com posterior conclusão do feito ao seu Relator.

Em sessão de julgamento ocorrida em 11/04/2024, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgou o recurso de Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, nos autos da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, e, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator Des. MARCIO VIDAL, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS
EX NUNC
– IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 11/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Eis a parte dispositiva do julgado:

“Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, a fim de afastar, tão somente, a modulação dos efeitos imposta no acórdão embargado”.

Em que pese o Embargante alegar a limitação da decisão proferida na Reclamação 61.136/MT à FIEMT e às pessoas por ela representadas, quando do acolhimento dos Embargos de Declaração oposto nos autos da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, constou na parte dispositiva que estava sendo afastada a modulação dos efeitos imposta no acórdão embargado, não há qualquer ressalva que estava se afastando tão somente em relação à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Desta forma, considerando a ausência de qualquer modulação por parte do excelso Supremo Tribunal Federal, a declarada inconstitucionalidade da cobrança da TACIN tem efeitos
ex tunc
, ao contrário daquilo que é defendido pelo Estado de Mato Grosso nas razões do presente recurso.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (
TACIN
) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA.
No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, nos segundos
embargos
de declaração opostos nos
embargos
de divergência nº 1179245/MT, afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos ex nunc, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982.
Ainda, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido posto na reclamação nº 61136/MT, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, contra o acórdão do Órgão Especial proferido nos
embargos
de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para “cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos
Embargos
de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245”.
Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.
Recurso não provido.
(N.U 0001141-64.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO –
TACIN
– COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – RECURSO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1026544-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO –
TACIN
– INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1003027-80.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (
TACIN
) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido.

(N.U 1005209-38.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Portanto, de acordo com a decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação 61.136/MT, deve-se observar tanto a regra de que a declaração de inconstitucionalidade gera efeitos
ex tunc
quanto à decisão que afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, divirjo de seu entendimento, e rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado 1024262-79.2021.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos lançamentos em desfavor do requerente relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, bem como condenar o requerido a restituir os valores quitados com relação a essa taxa,
observando o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação
, cujos valores serão acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI, desde o desembolso, e juros de mora na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõem as Súmulas nsº. 162 e 188 do STJ,
respeitado o teto dos juizados fazendários”
.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado contra a sentença, sendo negado provimento ao recurso em sessão de julgamento ocorrida em 14/11/2023. Eis a Ementa do julgado:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO
EX TUNC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional. Precedentes do STF e TJMT (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000).

2. Embora a Corte Especial do TJMT, por meio da ADI Estadual1003057-65.2019.8.11.0000, tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN para aplicação a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
), essa decisão foi cassada pelo STF (Rcl 61136), determinando-se a observância do decidido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (efeitos
ex tunc
).
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

Contra a decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, os quais estão sendo apreciados nessa sessão de julgamento.

O Relator do Recurso, em seu voto, acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e retificou a fundamentação da decisão, passando a decisão a apresentar a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pleitos da inicial, para: a) declarar a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, com efeito ex nunc, a partir de 01/09/2020;e b) indeferir o pleito de restituição do valor já pago.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios”.

Contudo, peço vênia ao Relator, divirjo de seu entendimento, e rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso pelos fundamentos que passo a expor:

A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Assim Ementada:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(
RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

Nos termos da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal acima transcrita, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios (Tema 16/STF).

Cabe asseverar que o excelso Supremo Tribunal Federal já pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, em decisão proferida no ARE 972.352/MT, restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. (STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-201 17-09-2019).

Em decisão monocrática proferida nos referidos autos, o Ministro Relator Gilmar Mendes proferiu o seguinte voto:

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4)

A Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16).

(...)

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 39/40)

Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente”. (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) Grifo nosso.

Nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, o excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, onde visava à modulação temporal, o pedido foi negado pela Corte Suprema. O acórdão transitou em julgado em 19/06/2021.

Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

A declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Razão pela qual, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.

No Estado de Mato Grosso está em trâmite a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN.

Nos referidos autos, o Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, ocorrido em 14/10/2021, julgou procedente o pedido formulado, declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade
e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Desta forma, de acordo com entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI.

A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido dos autos da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões aos Embargos de Declaração. Os referidos Embargos foram rejeitados pelo Órgão Especial do TJMT na sessão de julgamento ocorrida em 13/07/2023. O acórdão transitou em julgado em 16/08/2023.

Contudo, em face ao acórdão proferido no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, junto ao excelso Supremo Tribunal Federal – Reclamação nº 61.136/MT.

A referida Reclamação foi julgada PROCEDENTE em 27/09/2023, e CASSOU a decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, e determinou a prolação de outra decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT.

Para melhor compreensão, transcrevo abaixo a íntegra da decisão acima mencionada:

RECLAMAÇÃO 61.136 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

RECLTE.(S): FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN

RECLDO.(A/S): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

BENEF.(A/S): ESTADO DE MATO GROSSO

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que,
por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma,
que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal
.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245
. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR

Ainda, esclareço que a decisão acima transcrita, está a se referir ao julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência nº 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Em 02/10/2023 foi juntado nos autos da ADI nº1003057-65.2019 o Ofício eletrônico nº 14858/2023 do Supremo Tribunal Federal e a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça, a qual determina que seja juntada a decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ADI, com posterior conclusão do feito ao seu Relator.

Em sessão de julgamento ocorrida em 11/04/2024, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgou o recurso de Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, nos autos da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, e, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator Des. MARCIO VIDAL, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS
EX NUNC
– IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 11/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Eis a parte dispositiva do julgado:

“Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, a fim de afastar, tão somente, a modulação dos efeitos imposta no acórdão embargado”.

Em que pese o Embargante alegar a limitação da decisão proferida na Reclamação 61.136/MT à FIEMT e às pessoas por ela representadas, quando do acolhimento dos Embargos de Declaração oposto nos autos da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, constou na parte dispositiva que estava sendo afastada a modulação dos efeitos imposta no acórdão embargado, não há qualquer ressalva que estava se afastando tão somente em relação à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Desta forma, considerando a ausência de qualquer modulação por parte do excelso Supremo Tribunal Federal, a declarada inconstitucionalidade da cobrança da TACIN tem efeitos
ex tunc
, ao contrário daquilo que é defendido pelo Estado de Mato Grosso nas razões do presente recurso.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (
TACIN
) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA.
No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, nos segundos
embargos
de declaração opostos nos
embargos
de divergência nº 1179245/MT, afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos ex nunc, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982.
Ainda, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido posto na reclamação nº 61136/MT, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, contra o acórdão do Órgão Especial proferido nos
embargos
de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para “cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos
Embargos
de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245”.
Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.
Recurso não provido.
(N.U 0001141-64.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO –
TACIN
– COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – RECURSO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1026544-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO –
TACIN
– INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1003027-80.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (
TACIN
) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido.

(N.U 1005209-38.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Portanto, de acordo com a decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação 61.136/MT, deve-se observar tanto a regra de que a declaração de inconstitucionalidade gera efeitos
ex tunc
quanto à decisão que afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, divirjo de seu entendimento, e rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024